Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711287-28.2020.8.07.0007 RECORRENTES: SAMUEL GALDINO DE LUCENA, RENES PEREIRA COSTA, MARYSTELA NUNES SANTOS RECORRIDO: CLAUDIONOR REZENDE PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUERES ATRASADOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO TÁCITO DE SUBLOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso concreto, o pedido de intervenção de terceiro foi enfrentado em decisão interlocutória preclusa, tendo o magistrado elencado os motivos pelos quais a pretendida denunciação da lide não era cabível. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Os réus não comprovaram que foi celebrado contrato tácito de sublocação com terceiro. O contrato celebrado entre autor e réus veda expressamente a sublocação. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 43 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a incompetência do juízo; e b) artigo 178, inciso I, do CPC, afirmando existência de nulidade, porquanto entendem que seria indispensável a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública da União para participarem da presente lide. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.299.506, Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/5/2023. Por essa razão, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 43 e 178, inciso I, ambos do CPC, uma vez que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não poderia transitar, uma vez que para analisar as teses recursais seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea 'c' do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027